Tribunal: TJPA
Processo: 0035934-71.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035934-71.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDMILSON SANTOS DE ASSIS, ANTONIO FABIANO LEAL PAIVA, JOSE GUILHERME SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito dos autores ao recebimento de valores decorrentes de decisão proferida em mandado de segurança transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança; (ii) verificar se a decisão proferida no mandado de segurança impede a rediscussão da matéria na via ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que volta a correr, pela metade, após o trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. O reconhecimento do direito dos impetrantes à reintegração e ao pagamento integral de suas remunerações em sede de mandado de segurança impede a rediscussão da matéria na ação de cobrança, sob pena de afronta à coisa julgada.
5. A alegação de inexigibilidade de determinadas parcelas, sob o argumento de ausência de efetivo exercício da função, não merece acolhimento, pois a obrigação do ente público já foi reconhecida na via mandamental.
6. O pedido de desconto previdenciário não pode ser analisado em sede recursal, pois não foi objeto de contestação nem apreciado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida na integralidade.

Tese de julgamento:
1. "O mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que volta a correr, pela metade, após o trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem."
2. "É vedada a rediscussão, na ação de cobrança, de matéria já definida em mandado de segurança transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos, para condenar o Réu, em obrigação de pagar, a proceder ao pagamento, em benefício dos Autores, das vantagens remuneratórias não percebidas no período de fevereiro/2005 até maio/2011, relativas ao cargo de Motorista – Auxiliar 13.”

O Município de Belém, ora Apelante, preliminarmente aduz a ocorrência de prescrição quinquenal, ou seja, diz que não são devidos valores com vencimento anteriores a 12/7/2008.

No mérito, argumenta que a sentença reconheceu o direito dos apelados de perceberem os valores retroativos que incluem, indevidamente, vantagens temporárias, vinculadas ao efetivo exercício de cargo ou função pública.

Diz, ainda, que deverá incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas remuneratórias.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença.

Não foram ofertadas as contrarrazões (Id. 11489871).

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id. 12638426).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Após análise dos autos, é possível apurar que os Apelados ajuizaram ação de cobrança, em 12/7/2013, relatando que nos autos do Mandado de Segurança n.º 2006.3.007402-5 foi concedida a segurança para:

“
determinando a anulação do Decreto Municipal 47.606/05, e a reintegração imediata dos impetrantes aos seus cargos funcional de motorista - auxiliar 13, Referência 6, sub-grupo II, do Grupo Auxiliar, na Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, com a garantia de que não lhes será dificultado o exercício de suas funções, e garantindo o pagamento integral de suas respetivas remunerações, tudo nos termos da fundamentação.”

Houve interposição de recurso de apelação, sendo que, em 23/2/2011, foi proferido acórdão mantendo a sentença, que transitou em julgado.

Pois bem. No que tange à preliminar de prescrição, entendo que não merece guarida, pois de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, e somente após o trânsito em julgado da decisão é que volta a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ
[1]
.

Preliminar rejeitada.

No mérito, quanto ao argumento de que não são cabíveis os pagamentos de determinadas parcelas, pois decorreriam do efetivo exercício da função, averiguo que não merece acolhida, pois não é viável a rediscussão de matérias já definidas em sede de mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Veja-se o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL . GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37 .2000.8.14.0000 .

2. Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3. No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n .º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo a quo.

4. Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada .

5. Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0007450-17.2011.8.14 .0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público)”

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA . DIREITO RECONHECIDO A AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA CONFIRMADA. Conforme consta nos autos, a Autora teve seu pleito reconhecido em ação mandamental, assim como o próprio IGEPREV reconheceu o direito pleiteado. Todavia, como de conhecimento, a ação mandamental não substitui a ação de cobrança, consoante entendimento sumulado pelo STF, lfo1;">->font-size: small;" >mso-list: Ignore;" >2 .tyle: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"> Além do que como a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, durante a tramitação do mandamus não se verificou o transcurso do lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do MS. 3. Sentença confirmada.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0028533-41 .2001.8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)”

Por fim, no que tange ao pedido de desconto da parcela previdenciária, entendo que, além de se tratar de questão administrativa, tal matéria sequer fora suscitada em contestação, não tendo sido avaliada pelo juízo de primeiro grau.

Destarte, qualquer apreciação de novos argumentos em sede de apelação resultaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
[2]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
pelo que mantenho a decisão do juízo
a quo
na integralidade.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Relator

[1]

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ASSEGURADO EM SEDE MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015. II - Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado. III - Na espécie, apontou a Corte de origem que, "desde o trânsito em julgado do writ (15-06-2005) até o ajuizamento da presente ação de cobrança (1º-10-2009), transcorreu prazo superior a 2 anos e 6 meses, mais precisamente 4 anos e quatro meses" (fl. 702e), sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1973809 DF 2021/0290164-0, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

“144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE > /xml>

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL . GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37 .2000.8.14.0000 .

2. Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3. No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n .º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo a quo.

4. Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada .

5. Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, não havendo alterações a serem feitas nesse aspecto, nos termos do voto do relator

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo . (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0007450-17.2011.8.14 .0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público)

[2]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO POR PARTE DO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM . ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RELEVANTE DÚVIDA SOBRE OS LIMITES DA DEMANDA E QUANTO A TITULARIDADE DA POSSE DA ÁREA EM QUESTÃO. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO REVOGADA . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Magistrado de origem concedeu a tutela requerida pela empresa Agravada, determinando a reintegração de posse na área denominada Fazenda Sulamita/Fonte Boa. 2 . Preliminar de ilegitimidade ativa. Segundo a Agravante, a empresa Agravada (Buritirama S.A) substituiu no decorrer do processo, sem motivação, a Fazenda Fonte Boa. 3 . Preliminar não suscitada na contestação protocolada em 28.02.2021. Substituição processual deferida em momento anterior a contestação (28 .02.2020). Situação que, inobstante versar sobre matéria de ordem pública, impossibilitou a apreciação por parte do Magistrado de origem. 4 . Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, em observância a vedação da supressão de instância (princípio do duplo grau de jurisdição). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação . O Magistrado de origem deve se ater em enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que, na presente demanda, consiste no preenchimento ou não dos requisitos da tutela antecipada requerida pela empresa Agravada. 6. Decisão agravada discorreu sobre o preenchimento da probabilidade do direito com base em documentos anexados na inicial e, firmou posicionamento, pela desnecessidade de demonstração do periculum in mora em liminar possessória. A discordância quanto ao teor decisório não pode ser interpretada como ausência de fundamentação . 7. Preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada. 8. Mérito . Tese de ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem. Causa complexa. Existência de dúvida razoável sobre os limites da demanda, sobre a titularidade da posse da área e se atinge legítimo direito possessório da Agravante concedido pelo INCRA. Controvérsia que, em observância ao poder geral de cautela, necessita de maior dilação probatória . Situação inviável em cognição sumária. 9. O cotejo probatório não permite aferir, de forma inequívoca, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Necessidade de instrução processual, a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda . Precedentes. 10. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para revogar a tutela deferida na origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora . 36ª Sessão Ordinária Híbrida – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 de dezembro de 2022. Julgamento presidido Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura . ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806039-47.2022.8.14 .0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Belém, 15/04/2025